Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos da consumidora indenizada – Alegada queima de aparelho eletrônico da segurada por oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos ou de realização de perícia na esfera administrativa – Prejuízo material e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos da consumidora indenizada – Alegada queima de aparelho eletrônico da segurada por oscilação de energia elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos ou de realização de perícia na esfera administrativa – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudos hábeis e orçamentos produzidos durante a regulação do sinistro – Seguradora sub-rogada nos direitos da consumidora, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente da segurada – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000426-80.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
2
VOTO No: 43272
APEL. No: 1000426-80.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas (2a Vara Cív.)
APTE.: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A. (A)
APDA.: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária Seguradora que se diz sub-
rogada nos direitos da consumidora indenizada

Alegada queima de aparelho eletrônico da segurada
por oscilação de energia elétrica Desnecessidade
de prévio pedido administrativo de indenização por
danos elétricos ou de realização de perícia na esfera
administrativa
Prejuízo material e extensão do
dano comprovados por meio de laudos hábeis e
orçamentos produzidos durante a regulação do
sinistro
Seguradora sub-rogada nos direitos da
consumidora, ante a prova inequívoca de quitação
da indenização securitária por meio de depósito na
conta-corrente da segurada Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária à consumidora da
ré, em decorrência de danos ocorridos em aparelhos eletrônicos
ocasionados por oscilação de energia elétrica, fls. 1/14) intentada por
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. em face de
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 273/275, de relatório a este integrado, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$1.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 277/297,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
3
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 299).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De proêmio, insta registrar que o art. 37, § 6°, da
Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva
do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é
fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelada, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelante à sua segurada, consumidora do produto e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
4
serviço prestado pela concessionária de energia elétrica apelada,
causadora do dano material por eles sofridos, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e a
segurada oriunda de eventual direito de regresso dessa última em face
daquele, dentre elas a do art. 27 do CDC, que prevê o prazo de cinco
anos para o ajuizamento da ação regressiva de indenização securitária.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37,
§ 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica
seja responsabilizada há necessidade de que aquele que se diz lesado
comprove que ele sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento
de um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica
que desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso
ou que o dano sofrido pelos consumidores decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
5
autos, os consumidores Viclauzer Ind. e Com. de Produtos Metalúrgicos
Ltda., com a qual a apelada mantinha relação de consumo (prestação
de serviço de eletricidade, fls. 52) e com a apelante o contrato de seguro
(fls. 37/41), em virtude de oscilação de energia elétrica e fornecimento
de energia de péssima qualidade, teve aparelho eletroeletrônico
danificado,
conforme
constatado
em
laudos
e
orçamentos
pormenorizados realizados durante a regulação do sinistro (fls. 42/43,
44, 45, 46 e 47/51).
A natureza e a extensão dos danos suportados pela
segurada da apelante ficaram demonstradas pelos relatórios de vistoria
do local do sinistro e do objeto sinistrado, que demonstra o nexo de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e o dano suportado
pela
consumidora
(fls.
42/43,
44,
45,
46
e
47/51)

e,
consequentemente, pela apelante (ao pagar a indenização securitária,
fls. 53), o que dispensa a realização de prova pericial (seja na fase
administrativa seja em processo judicial) para a comprovação da
ocorrência do sinistro e do dano causado aos consumidores, eis que
tais fatos já se encontram demonstrados em vistoria, laudos técnicos e
orçamentos produzidos durante a regulação do sinistro.
Impende assinalar que, ainda que inexistisse prova
de que o dano decorreu da má prestação de serviços oferecido pela
apelada, é possível inferir dos documentos encartados e,
principalmente, das regras ordinárias de experiência técnica (art. 375
do CPC), ou seja, da observação do que ordinariamente acontece em
casos como os noticiados nos autos, a ineficiência técnica do sistema
elétrico (ineficiência na prestação do serviço elétrico, em outras
palavras) em prestar adequado serviço aos usuários, de modo a evitar a
queima de aparelhos elétrico-eletrônicos ligados à rede elétrica e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
6
após verificado o prejuízo decorrente da perda dos aparelhos, a
dificuldade que o consumidor tem de, em procedimento administrativo,
obter o ressarcimento do prejuízo sofrido, daí a desnecessidade da
realização de reclamação administrativa pelos consumidores, nos
termos da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, haja vista que tal
conduta apenas revela a praxe comum das concessionárias de energia
elétrica em dificultar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelos
consumidores em virtude do mau serviço prestado.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não
tem a obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de
indenização por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução
ANEEL no 414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força
de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois
contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Daí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os
laudos encartados aos autos pela seguradora são provas suficientes e
inequívocas de que a consumidora por ela segurada efetivamente sofreu
dano material em aparelho eletroeletrônico (fls. 42/43, 44, 45, 46 e
47/51) e que foi indenizada dos valores apontados nos orçamentos,
conforme comprovante de depósito juntado a fls. 53.
Tratando-se a concessionária de serviço público
(fornecimento de energia elétrica), é certo que está sujeita à
responsabilidade objetiva pelos danos que causar em sua atividade, nos
termos prescritos pelo art. 14 do CDC, bem como ao princípio da
continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata
de serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, § 1o, da Lei no
8.987/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
7
Apenas a demonstração do nexo de causalidade entre
o descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar
sobre o elemento culpa, em sentido lato, já determina a obrigação de
reparar.
Por conseguinte, a apelada não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou
seja, sem causar danos aos consumidores), razão pela qual deve
responder pelos danos causados à consumidora e, consequentemente, à
apelante, haja vista esta ter indenizado o dano sofrido por aquela.
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos 346,
inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado à segurada a
indenização pelo sinistro, a apelante sub-rogou-se nos direitos para
pleitear a presente indenização, no limite dos valores que desembolsou.
Acrescenta-se, por oportuno, ser inaplicável ao caso
sub judice o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação
ou sobrecarga de energia na rede elétrica são previsíveis e consistem em
fortuito interno, ou seja, são fatos relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar
ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e
prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores
não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e,
consequentemente, com a queima de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio)
ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de energia não podem
ser consideradas força maior capaz de afastar a responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica mas, sim, risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
8
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores em virtude da
falta de eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado
pela apelada para evitar a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da
rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS
NUNES, voto n° 18.169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA
MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
9
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4.056).
“Ação regressiva. Indenização por danos materiais ao
segurado da autora. Fornecimento de energia elétrica. Dano causado a
eletroeletrônicos. Ônus da requerida de demonstrar a inexistência de
falha na prestação dos serviços. Dano material caracterizado.
Comprovação do pagamento ao segurado. Direito de regresso
reconhecido. Validade dos laudos não desconstituída. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1041512-65.2018.8.26.0114-Campinas, J. 03.06.2019, dp,
vu, Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS, voto n° 41541).
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no
retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser
evitadas Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Justiça
Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000426-80.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43272 am
10
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011,
np, vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18.427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de
energia ou sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como
fortuito externo (trata-se de risco da atividade, portanto, fato previsível
e fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova idônea a fim de
comprovar a inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança
da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica, como alegado pela concessionária, ônus que lhe competia (art.
373, inc. II, do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o
pagamento da indenização securitária à segurada, a procedência da
ação é a solução adequada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda a fim de condenar a ré ao pagamento das
quantias de R$3.265,00 e R$720,00, atualizadas monetariamente pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescida de
juros legais de mora, ambos desde os respectivos desembolsos (fls. 53),
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica